Tribunal: STF
Processo: MS 40403
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo - Sebrae/SP contra ato da lavra do Corregedor Nacional de Justiça, que, no pedido de providências n° 0003764-47.2025.2.00.0000, determinou “a suspensão imediata de precatórios” expedidos “sem que seja especificada a data do trânsito em julgado da fase de execução”.



    Em 15/07/2025, proferi despacho determinando a notificação da autoridade apontada como coatora para que prestasse as informações, bem como a ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingressasse no feito (e-doc. 8).



    A autoridade apontada como coatora prestou as informações (e-doc. 45).



    Em 30/07/2025, sobreveio aos autos manifestação do impetrante (e-doc. 47), referindo que:



    “Constatada a regularidade do requisitório, o Juízo originário aplicou a Orientação Coger 01/2025 para restabelecer o precatório na mesma ordem cronológica em que se encontrava antes do cancelamento. Nesse sentido, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança, o qual visava justamente o reestabelecimento do precatório cancelado por ato do Corregedor Nacional de Justiça no PP nº 0003764- 47.2025.2.00.0000.”



    Nesse contexto, requereu “o reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandamus, com a sua consequente extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”



    Consta dos autos, ainda, pedido de ingresso no feitos pela União, datado de 31/07/2025 (e-doc. 50).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, vislumbra-se, na espécie, a ocorrência de fato superveniente autorizador da extinção do processo sem resolução do mérito. 



    Isso porque, conforme informado nos autos pela própria parte impetrante (e-doc. 47), foi restabelecido “o precatório na mesma ordem cronológica em que se encontrava antes do cancelamento”, de modo que não mais subsiste, quanto ao impetrante, o ato apontado como coator, sendo o caso, portanto, de extinção desta impetração sem exame do mérito. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ SEM OITIVA DAS PARTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INSUBSISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do processo administrativo ora apontado como coator, por perda superveniente de objeto, enseja o reconhecimento da prejudicialidade do mandamus, mormente porque a substituição do ato impugnado neutraliza eventual violação ao direito líquido e certo a ser tutelado. 2. Agravo interno DESPROVIDO.“ (MS nº 35.257-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em Mandado de Segurança. Prescrição da pretensão punitiva e da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Perda superveniente do objeto. 1. Agravo interposto contra decisão monocrática que concedeu a segurança para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, em face do impetrante. 2. Perda superveniente do objeto da impetração, ao curso do julgamento. Decisão do TCU (acórdão nº 875/2023) que tornou insubsistentes os atos impugnados (acórdãos nºs 1929/2019 e 992/2022), por reconhecer a prescrição. 3. Extinção do feito sem julgamento de mérito”. (MS 38757 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25-08-2023).



    Ante o exposto, declaro a extinção deste mandado de segurança sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inc.VI, do CPC, ficando prejudicado o pedido de “antecipação dos efeitos da tutela”. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente